Tribunal: TJPA
Processo: 0801045-68.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801045-68.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE ROBERTO NUNES LOPES

IMPETRADO: 3ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Seção de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0801045-68.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE ROBERTO NUNES LOPES

Advogado do(a) IMPETRANTE: LICIA MARIA SOCORRO CAPELA LOPES - PA3870-A

IMPETRADO: 3ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. DESERÇÃO DE RECURSO INOMINADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 267 DO STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por José Roberto Nunes Lopes contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, impetrado contra decisão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJPA, que decretou a deserção de recurso inominado por ausência de juntada de comprovante de recolhimento das custas no momento da interposição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em saber se o mandado de segurança pode ser utilizado para impugnar decisão judicial que declara a deserção de recurso inominado, sob alegação de ilegalidade ou teratologia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança não se presta à impugnação de decisões judiciais passíveis de recurso específico, conforme dispõe a Súmula 267 do STF e o art. 5º, II, da Lei 12.016/2009;
4. A decisão recorrida encontra-se fundamentada, não evidenciando ilegalidade flagrante ou vício teratológico que justifique a mitigação da jurisprudência dominante;
5. A existência de meios processuais próprios para a impugnação da decisão da Turma Recursal afasta a admissibilidade do writ constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e improvido.
Tese de julgamento: “1. Não cabe mandado de segurança para impugnar decisão judicial sujeita a recurso próprio. 2. A impetração de segurança contra decisão judicial exige demonstração inequívoca de ilegalidade ou teratologia.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 5º, II; CPC/2015, art. 1.021; Súmula 267 do STF.
Jurisprudência relevante citada: (TJ-SP - Mandado de Segurança Cível: 01165346720248269061).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOSÉ ROBERTO NUNES LOPES contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que declarou a deserção do recurso inominado interposto pelo agravante, ao fundamento de que não teria sido comprovado o recolhimento das custas no momento da interposição.

Na petição de agravo, o recorrente sustenta que a via mandamental seria cabível diante de manifesta ilegalidade da decisão da Turma Recursal, a qual teria desconsiderado a comprovação do recolhimento tempestivo das custas, comprometendo o seu direito de acesso à jurisdição e a obtenção de prestação jurisdicional adequada.

Afirma que a decisão agravada deixou de reconhecer a ilegalidade e teratologia da decisão da Turma Recursal, que invalidou acórdão anteriormente proferido, sustentando que houve ofensa a direito líquido e certo, pois teria sido demonstrado o pagamento das custas no prazo legal.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, é cabível o agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator. Entretanto, no mérito, porém, o recurso não merece acolhida.

O Mandado de Segurança, conforme art. 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009, e consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consagrada na Súmula 267, não se presta à impugnação de decisões judiciais passíveis de recurso próprio. Assim dispõe o enunciado:
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

Na hipótese, a decisão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais que decretou a deserção do recurso inominado, por ausência de comprovação do recolhimento das custas, é passível de impugnação por recurso próprio, como os embargos de declaração ou eventual pedido de uniformização de jurisprudência, sendo vedado substituir tais mecanismos recursais pela via estreita do mandado de segurança.

A alegação de existência de ilegalidade ou teratologia da decisão judicial impugnada não se sustenta, pois não se verifica vício grosseiro, abusivo ou contraditório com a ordem jurídica que pudesse legitimar a utilização excepcional do mandado de segurança.

Nesse sentido é a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. DESERÇÃO . IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO CABÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que julgou deserto o Recurso Inominado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o mandado de segurança pode ser utilizado como meio para contestar decisão judicial que julgou deserto recurso Inominado, sob alegação de ilegalidade ou teratologia . III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança tem cabimento restrito contra decisões judiciais apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso, pois a decisão impugnada está devidamente fundamentada e não apresenta flagrante ilegalidade. Nos termos da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, sendo que o impetrante deveria ter utilizado o agravo de instrumento como via recursal adequada para impugnar a decisão que julgou seu recurso deserto. A jurisprudência majoritária e o Enunciado nº 60 do Conselho Supervisor do Sistema de Juizados Especiais do TJSP indicam que é possível a interposição de agravo de instrumento em casos de decisão suscetível de causar lesão grave ou de difícil reparação . O mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de recurso, conforme entendimento consolidado, o que enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito. Tese de julgamento: O mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de recurso, sendo cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão judicial impugnada . A decisão que julga deserto Recurso Inominado deve ser atacada por agravo de instrumento, quando cabível, não havendo ilegalidade flagrante a ser corrigida pela via do mandamus. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 485, VI; STF, Súmula 267 . Jurisprudência relevante citada: TJSP, MS nº 2068671-41.2023.8.26 .0000, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 08 .05.2023. (TJ-SP - Mandado de Segurança Cível: 01165346720248269061 Tremembé, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 05/11/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 05/11/2024)

Assim, correta a decisão monocrática que Indeferiu a Petição Inicial do mandado de segurança, por inadequação da via eleita, diante da existência de recurso específico apto à impugnação do ato judicial atacado.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 08/07/2025